Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MORA. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito.
5. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
6. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ).
7. Presume-se válida a notificação extrajudicial realizada pelo correio no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiros. Precedente do STJ.
8. O acordo de pagamento de financiamento de veículo ajustado com terceiros, no exercício da autonomia da vontade do devedor, não interfere no direito do credor de reaver o bem em caso de inadimplemento da dívida.
9. Recurso conhecido e não provido.